Tribunal: TJDFT
Processo: 0702014-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. “HOME CARE”. PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Na hipótese, a causa de pedir posta na ação de origem está fundamentada no fato de que o autor apresenta um quadro de saúde extremamente debilitado, com diagnóstico de paralisia espástica em membro inferior direito e disfasia devido à sequela de paralisia infantil, hernia discal lombar, hipertensão, diabetes, obesidade, doença pulmonar obstrutiva crônica, bexiga e cólon neurogênico (necessitando de uso diário de fraldas), necessitando de acompanhamento em tempo integral eis que incapacitado para realização de diversas atividades da vida diária.
2. A elucidação dos fatos constitutivos do direito (“Home Care” Hospitalar) pode demandar a produção de prova de natureza pericial para a averiguação do real quadro clínico do autor, que, a seu turno, é incompatível com o procedimento ao qual sujeitas as ações que tramitam sob a jurisdição dos Juizados Especiais.
3. Conflito admitido para declarar competente o Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o suscitado.